Tribunal: STJ
Processo: 5016381-18.2024.8.24.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2161424 - SC (2024/0287363-
0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EL FORTIN CLUB LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
1.
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - hipótese dos autos - não ultrapassou, de fato, o juízo
de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam exame
meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados.
. Na hipótese, o acórdão ora embargado concluído pela
1.1
incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula no 7 porquanto é
inviável, no âmbito do recurso especial, rever a conclusão do
tribunal local a respeito da urgência, ou não, da produção da
prova requerida pela insurgente.
. Agravo interno
2
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50425002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 83928e42-d10b-4712-8214-c8ee8dd3c03c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50425002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:19:00
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 83928e42-d10b-4712-8214-c8ee8dd3c03c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2161424 - SC (2024/0287363-
0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: EL FORTIN CLUB LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O APELO RECURSAL - INSURGÊNCIA DA
AGRAVANTE.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
1.
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - hipótese dos autos - não ultrapassou, de fato, o juízo
de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam exame
meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados.
. Na hipótese, o acórdão ora embargado concluído pela
1.1
incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula no 7 porquanto é
inviável, no âmbito do recurso especial, rever a conclusão do
tribunal local a respeito da urgência, ou não, da produção da
prova requerida pela insurgente.
. Agravo interno
2
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Documento eletrônico VDA50149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:06
Código de Controle do Documento: 7f206310-c3a0-41e7-9d3e-53f9a7467a94

Cuida-se de agravo interno interposto por
contra
EL FORTIN CLUB LTDA
decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 232/234, que indeferiu liminarmente
o apelo recursal em epígrafe.
Em síntese, os embargos de divergência voltam-se contra acórdão prolatado
pela e. Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial,
não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do
rol do art. 1.015 do CPC (AgInt no AR Esp n. 2.593.022/RJ, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, D
23/9/2024
Je de
.)
25/9/2024
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido a respeito da
urgência da prova exige reapreciação do acervo fático-probatório, o que
faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

Os aclaratórios de fls. 186/189, foram rejeitados às fls. 203/205.
Nas razões do presente apelo recursal indica-se dissídio em relação ao
seguinte julgado: AgInt no AREsp n.o 1.811.107/DF, sob a relatoria do Eminente
Ministro Raul Araújo, ocorrido em
.
10/6/2024
Aduziu que "ambas as decisões em comparação enfrentam a mesma
situação jurídica, qual seja, a possibilidade de conhecimento, à luz do art. 1.015 do
CPC, do recurso de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento da
." Acrescenta,
produção de prova pericial na fase instrutória da ação de conhecimento
nesse contexto, que "(...) ambos os julgados enfrentam a mesma questão jurídica – a
possibilidade de conhecimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de
indeferimento da produção de prova pericial na fase instrutória da ação de
conhecimento. Contudo, divergem ao decidir, apresentando soluções distintas ao caso:
com efeito, enquanto o acórdão embargado entende não ser cabível agravo de
instrumento, o acórdão paradigma, em postura diametralmente oposta, resolve a
questão de forma precisa ao reconhecer a existência de urgência apta a ensejar o
conhecimento do recurso regulamentado pelo art. 1.015 do CPC."
Requereu, assim, o provimento da insurgência a fim de reformar o acórdão
impugnado. (fls. 210/229)
Às fls. 232/234, este signatário indeferiu liminarmente o apelo recursal ante
a inexistência de seus correlatos requisitos.
Documento eletrônico VDA50149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:06
Código de Controle do Documento: 7f206310-c3a0-41e7-9d3e-53f9a7467a94

Nas razões do agravo interno, a insurgente repisa o fundamento acerca da
presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de divergência.
Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio jurisprudencial. Entende,
portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao final, o seu provimento a
fim de reformar o acórdão embargado. (fls. 237/240)
A impugnação está acostada às fls. 246/251.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
É cediço que os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
1.
conflitantes proferidos em Turmas ou Seções distintas desta Corte Superior,
configurada a diversidade de tratamento jurídico a situações fáticas semelhantes.
A sua finalidade é, pois, dirimir eventual entendimento jurisprudencial
conflitante sobre teses de mérito adotado por julgados desta Corte Superior em
recurso especial.
Entretanto, é indispensável haver identidade ou similitude fática e jurídica
entre o acórdão embargado e o aresto paradigma, cabendo ao embargante demonstrar
que houve interpretação divergente.
Em idêntica linha, a Corte Especial possui orientação segundo a qual no
exame de admissibilidade do referido apelo recursal cumpre apreciar se o acórdão
embargado atrita, na esfera jurídica, com a tese do acórdão paradigma trazida a
confronto. (ut. EDcl nos EREsp n. 17.646/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
Corte Especial, Dj de
), dentre inúmeros outros julgados.
25/3/1993
Com esse norte hermenêutico, em que pese o esforço argumentativo da ora
agravante, em verdade, observa-se ter o acórdão ora embargado concluído pela
incidência, na hipótese, do enunciado da Súmula no 7 porquanto é inviável, no âmbito
do recurso especial, rever a conclusão do tribunal local a respeito da urgência, ou não,
da produção da prova requerida pela insurgente.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado - hipótese dos autos - não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam
exame meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Documento eletrônico VDA50149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:06
Código de Controle do Documento: 7f206310-c3a0-41e7-9d3e-53f9a7467a94

Nesse sentido, confiram-se, dentre inúmeros outros julgados, a seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO
DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos
de conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a
respeito da incidência da Súmula 7/STJ ou de caracterização de dissídio
jurisprudencial.
2. Embora o art. 1043, inciso III, do novo CPC, preveja o cabimento de
embargos de divergência, sendo, os acórdãos confrontados, um acórdão
de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a controvérsia.
No caso em julgamento, o acórdão embargado entendeu incabível a
análise do mérito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, não
tendo, portanto, apreciado a controvérsia processual a propósito da
juntada dos documentos pretendidos pelo recorrente.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
AgInt nos EREsp 1.377.677/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, j.
, DJe
.
24/5/2017
20/6/2017

Com a mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: AgInt no
EAREsp n. 926.064/RS, Rel. Min. OG FERNANDES Corte Especial, DJe de
;
14/8/2019
AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j.
, DJe
; AgInt nos EREsp 1441102/SP, Rel. Min. ANTONIO
13/12/2017
6/3/2018
CARLOS FERREIRA, DJe de
; AgInt nos EDcl nos EAREsp 1147481/MG,
07/06/2019
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de
; AgRg nos EREsp 1117758/PR,
18/12/2018
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
; AgInt nos EAREsp
07/02/2014
1415904/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de
; AgRg
03/08/2020
nos EAREsp 744.127/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt nos EREsp 1295141/SP, Rel. Min.
15/02/2017
24/02/2017
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
; AgInt nos EAREsp 539404/SP,
02/12/2021
DESTA RELATORIA, DJe de
; EAREsp 1.215.736/SP, Rel. Min. NANCY
21/03/2023
ANDRIGHI, Dje de
.
12/12/2018
. Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2
nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA50149161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:06
Código de Controle do Documento: 7f206310-c3a0-41e7-9d3e-53f9a7467a94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.161.424 / SC
Número Registro: 2024/0287363-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029155920238240139 50163811820248240000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EL FORTIN CLUB LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO : ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EL FORTIN CLUB LTDA
ADVOGADOS : CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD
ADVOGADA
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
TERMO
Documento eletrônico VDA50399129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: 71a6f0e7-e3ce-4baa-accf-fcfd0761bfe0

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:54
Código de Controle do Documento: 71a6f0e7-e3ce-4baa-accf-fcfd0761bfe0